Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719640-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: RENATA BESERRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra a decisão monocrática (ID 59143360), que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, movido em desfavor de RENATA BESERRA LIMA. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de erro de premissa fática na decisão. Solicita a renovação automática e sucessiva das buscas para possibilitar o sucesso na localização de ativos financeiros em nome da devedora, não se restringindo ao momento da emissão da ordem judicial de bloqueio. Destaca que a funcionalidade conhecida como "teimosinha" difere substancialmente da modalidade simples. Além disso, requer que o recurso seja acolhido para conferir efeitos infringentes, de modo a reformar a decisão embargada e determinar a realização de pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha". Foi facultada vista a parte embargada (ID 59865501), a qual não se manifestou (ID 60270631). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente, pelo respectivo prolator, quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). No caso dos autos, a decisão agravada indeferiu pedido de consulta reiterada e agendada via SISBAJUD (ID 193002411) sob o fundamento de que “a última pesquisa via SISBAJUD, realizada no dia 20/03/2024 (ID 191003112), retornou com a informação infrutífera, indefiro nova diligência no SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha). À míngua de requerimentos, suspendo o feito nos termos do inc. II, art. 921, CPC.” De início, cumpre ressaltar que a decisão embargada consignou ser plausível a de busca de bens do devedor por meio de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Reconheceu, ademais, que em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. Nada obstante, a decisão embargada mencionou que a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line, é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Ademais, o pronunciamento judicial esclareceu que a análise da medida deve ser pautada no princípio da razoabilidade, que deve ser analisado de acordo com o caso concreto, consoante entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, exemplificado pelos seguintes julgados: “(...) O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade”. (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel.: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe: 25/02/2019). “(...) A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente”. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). Nesse cenário, a decisão ora combatida destacou que, como bem destacado pelo juízo a quo, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há aproximadamente dois meses, em março de 2024 (ID 191003116). Com base nos fundamentos expostos, a decisão foi clara ao dispor que, embora não haja um limite temporal mínimo entre as consultas promovidas pelo Poder Judiciário, não é razoável que se repita a operação após poucos meses da primeira realizada, mormente à míngua de indícios de que a pesquisa restaria frutífera. Acerca do tema, foram colacionados os seguintes julgados deste TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE DOIS MESES. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal de cerca de 2 (dois) meses desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao Sisbajud, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada 'teimosinha'. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (0701979- 47.2024.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 06/05/2024). -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA SISBAJUD. PESQUISA (“TEIMOSINHA”). INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA. 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. Observa-se que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente e cooperativa desde o início, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens das executadas, no intuito da satisfação do crédito da agravante. 3. Ausente os elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras de forma constante por parte das devedoras, é injustificável a implementação da ferramenta de reiteração automática de consulta ao SISBAJUD. 3.1. O deferimento da reiteração automática desafia a análise das peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência. 3.2. Faz-se necessária a prudência no uso da ferramenta, em face da respectiva gestão imposta e frente ao impacto no trâmite dos demais processos a cargo do Juízo. Precedentes do TJDFT. 4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD fora efetivada há menos de seis meses, aliada à ausência de demonstração da alteração da situação financeira das devedoras, a pretensão dos agravantes resta inviabilizada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0701794-09.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 11/04/2024). -g.n. Destarte, a decisão embargada ponderou que, considerando a ausência de razoabilidade na reiteração de pesquisas feitas há poucos meses, sem qualquer demonstração de alteração na situação financeira da devedora, o pedido do embargante não merece prosperar. É de se ressaltar que o entendimento exarado nos julgados acima referenciados possui a mesma premissa fática ora discutida, qual seja, o pleito pela realização de pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha", sendo que mesmo nesta hipótese há de ser observado o princípio da razoabilidade. Dessa maneira, inexiste qualquer vício na decisão proferida. O que o embargante pretende, na realidade, é o reexame da matéria já devidamente apreciada no julgamento principal, propósito ao qual os presentes embargos de declaração não se prestam. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2024 17:19:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador